Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002190-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), VENANCIA TAIZ DE CAMARGO - CPF: 705.693.801-97 (AGRAVANTE), FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE BARROS - CPF: 953.702.501-20 (AGRAVADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAÇ E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. A PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO E A OCORRÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO QUE A DEMORA NO OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REPRESENTA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que autorizam o deferimento da medida, conclui-se pela possibilidade de deferimento da busca e apreensão do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
VENANCIA TAIZ DE CAMARGO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1047264-84.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA,
movida em face de,
FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES BARROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada com a
r.

decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que no “início do ano de 2020 a agravante realizou a venda de seu veículo RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A, placa OAX3818, 2011/2012, RENAVAM 00419926496 para o agravado, ocasião em que transferiu a posse do mesmo para o comprador. Cumpre informar que o contrato foi realizado verbalmente, conforme se faz prova conversas de cobranças, realizadas através de aplicativo WhatsApp entre a agravante/vendedora, e o agravado/comprador, bem como entre a agravante e o Sr. Ronaldo que auxiliou as partes na intermediação do negócio jurídico. Ainda, em razão de o veículo encontrar-se financiado, este foi vendido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com isso, o agravado ficou incumbido de realizar o pagamento das parcelas em aberto do automóvel junto ao banco financiador para posteriormente realizar a transferência da propriedade para sua titularidade. Passado 03 (três) anos da realização do contrato de compra e venda, a agravante descobriu que o agravado não havia realizado o pagamento das parcelas do financiamento junto à Instituição Bancária, bem como não realizou o pagamento dos impostos e taxas referentes ao automóvel, o que culminou na inserção do nome da agravante em rol de inadimplentes, conforme documentos juntados aos autos. Ainda, foram praticadas diversas imprudências de trânsito pelo agravado na condução do veículo, os quais geraram várias multas de trânsito em nome da agravante. Diante disso, a agravante solicitou ao agravado que o mesmo realizasse o pagamento de todas as dívidas constantes no veículo ou devolvesse o veículo, uma vez que o nome da agravante encontrava-se negativado em razão dos diversos débitos constante no automóvel, bem como havia diversas infrações de trânsito que estão sendo lançadas na Carteira Nacional de Habilitação da agravante. Apesar das diversas tratativas extrajudiciais para tentar resolver o impasse, a agravante não logrou êxito” (id. 200699677 - Pág. 4/5).

Diz que o “Juízo, analisando a exordial e documentos acostados, verificou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada” (id. 200699677 - Pág. 6).

Salienta que “a relevância do fundamento da demanda se justifica pelas legislações e decisões judiciais colacionadas e pelos próprios fatos narrados que comprovam de forma pré-constituída a lesão aos direitos da agravante, uma vez que o agravado não efetuou o pagamento integral da compra do veículo, bem como deixou de efetuar o pagamento dos impostos e demais taxas do veículo” (id. 200699677 - Pág. 8).

Menciona que “somente ingressou recentemente com a ação judicial pois o agravado sempre realizou promessas de que cumpriria o contrato firmado entre as partes. Assim, a busca a apreensão do veículo com depósito em nome da agravante não causará prejuízo as partes” (id. 200699677 - Pág. 9).

Afirma que “o não deferimento da tutela antecipada virá consolidar os prejuízos sofridos até então pela agravante, protelando-se no tempo a possibilidade de ter seu direito reconhecido, o que agravará, certamente, os dissabores que já experimentara. Se não for deferida a tutela antecipatória à parte agravante, esta se verá lançada aos tortuosos caminhos e delongas judiciais até o trânsito em julgado, levando seu límpido direito ao futuro inimaginável e acarretando-lhe prejuízos extremos” (id. 200699677 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A, placa OAX3818, 2011/2012, RENAVAM 00419926496, que se encontra em poder do agravado ou de quem o detenha, no endereço em que for localizado, concedendo ao Oficial de Justiça a ordem de arrombamento do portão da propriedade onde se encontra o bem.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de urgência deferida (id. 204599193 - Pág. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 205485719 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, quedou-se inerte (id. 209593696 - Pág. 1).

Termo de audiência de conciliação pelo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 2o grau de jurisdição, não havendo acordo (id. 215133164 - Pág. 1/2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata
-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
VENANCIA TAIZ DE CAMARGO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1047264-84.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso concreto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil

autorizam esta medida.

Em específico, verifica-se a probabilidade do direito invocado consubstanciada no fato de que, diante dos documentos acostados aos autos pelo agravante, a parte demandada/agravada inadimpliu com as obrigações pactuadas, o que, nos termos do art. 475 do Código Civil, autoriza a resolução do negócio.

O perigo de dano, por sua vez, está presente nas parcelas em atraso do financiamento do veículo, que segue em nome da parte agravante, e igualmente na possibilidade ou de perecimento do bem ou de o veículo seguir transitando enquanto em nome da agravante, que é surpreendida com multas ou outras infrações de trânsito.

Ademais, visando resguardar o direito evidenciado pela agravante, se justifica a nomeação da parte agravante como fiel depositário do bem, vedado expressamente o uso, gozo ou fruição do automóvel até o julgamento final do processo, além de prévia constatação do estado do veículo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. INDÍCIOS FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. NO CASO, O JUÍZO A QUO TORNOU SEM EFEITO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEDUZIDA PELO AGRAVANTE, POIS O VEÍCULO BUSCADO APREENDER ESTÁ COM A PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. 2. NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS CONCESSIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEDUZIDA PELO AGRAVANTE, DEVENDO SER DEFERIDA A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS. RECURSO PROVIDO.M/AI 4.909 - JM 31/08/2022”.
(Agravo de Instrumento, No 51125879820228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 31-08-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREÇO. FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. A PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO E A OCORRÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO QUE A DEMORA NO OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REPRESENTA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento, No 50409701520218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021).

Desse modo, nomeio a parte agravante como fiel depositário do veículo declinado na peça inaugural, devendo proceder à verificação e constatação do estado do veículo no ato da apreensão, vedado expressamente, após o devido recolhimento e entrega, o uso, gozo ou fruição do bem até o julgamento final do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, conforme alhures.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024